Tribunal: TJDFT
Processo: 0728552-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CARTÃO DE PASSE LIVRE. DEFICIENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO REVERSO. RENOVAÇÃO. DEFERIMENTO.
1. Pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, com grau acentuado, de baixa renda, possuem o direito ao transporte coletivo gratuito, consoante dispõe o art. 1o da Lei Distrital no. 566/1993.
2. Em análise perfunctória, considerando-se se tratar de renovação de benefício e tendo sido atestada a deficiência grave e permanente, inclusive por médios da Rede Pública de Saúde, entendo haver o perigo de dano apto à concessão do benefício de passe livre.
3. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.